Tribunal: TJSP
Processo: 1001370-40.2019.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERÊNCIA PARA CURSO DE MEDICINA – ALEGAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, EM CONTESTAÇÃO, DE TER ELIMINADO OS AUTORES DO PROCESSO SELETIVO EM RAZÃO DA FALTA DE APRESENTAÇÃO, NO PRAZO, DE DOCUMENTOS EXIGIDOS PELO RESPECTIVO EDITAL – ALEGAÇÃO, EM SEDE DE APELAÇÃO, DE TER NEGADO EMISSÃO DE DOCUMENTO REGULAR DE MATRÍCULA POR TEREM OS AUTORES CONTRAÍDO FINANCIAMENTO

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERÊNCIA PARA CURSO DE MEDICINA – ALEGAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, EM CONTESTAÇÃO, DE TER ELIMINADO OS AUTORES DO PROCESSO SELETIVO EM RAZÃO DA FALTA DE APRESENTAÇÃO, NO PRAZO, DE DOCUMENTOS EXIGIDOS PELO RESPECTIVO EDITAL – ALEGAÇÃO, EM SEDE DE APELAÇÃO, DE TER NEGADO EMISSÃO DE DOCUMENTO REGULAR DE MATRÍCULA POR TEREM OS AUTORES CONTRAÍDO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL PARA CURSO DIVERSO DAQUELE PARA O QUAL POSTULARAM A TRANSFERÊNCIA - INOVAÇÃO RECURSAL – VIOLAÇÃO, ADEMAIS, DOS PRINCÍPIOS DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA E DA EVENTUALIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.